Tribunal: TJSP
Processo: 1113889-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIO INATIVO E APOSENTADO – Autor que pretende o reconhecimento de seu direito ao custeio do plano de saúde coletivo empresarial segundo os mesmos critérios empregados ao contrato vigente em favor dos funcionários ativos, cuja cobrança independe da faixa etária na qual inseridos – Juízo que extinguiu o processo sem análise de mérito

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIO INATIVO E APOSENTADO – Autor que pretende o reconhecimento de seu direito ao custeio do plano de saúde coletivo empresarial segundo os mesmos critérios empregados ao contrato vigente em favor dos funcionários ativos, cuja cobrança independe da faixa etária na qual inseridos – Juízo que extinguiu o processo sem análise de mérito face à ex-empregadora e julgou procedente a pretensão formulada face à seguradora - Recurso do autor e da corré Notre Dame – Demandante que defende o reconhecimento da legitimidade passiva da Alstom – Desacolhimento - Lide que não tem por objetivo a discussão da relação jurídica mantida entre o ex-empregado e empregadora, da qual desligou-se este em julho de 2018 – Sentença mantida no tocante - Recurso da corré igualmente desprovido - Aplicação, na hipótese, do entendimento consagrado com o julgamento do Tema Repetitivo 1.034, pelo STJ, que estabeleceu que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo com a igualdade de modelo de custeio e de valor de contribuição, admitida, portanto, a diferenciação de mensalidade por faixa etária somente se for contratada para todos os beneficiários, atuais e ex-empregados – Diferenciação que foi constatada no caso 'sub judice', uma vez que valor custeado pelos ativos é estabelecido pela taxa média e, dos inativos, pela faixa etária individual – Ilegalidade da conduta – Sentença mantida, sendo mesmo devido o ressarcimento dos valores indevidamente cobrados a maior – Honorários recursais devidos - RECURSOS DESPROVIDOS.